Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-14.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701390-14.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA APELADO: ROSEANE SANTANA BECO, ANA AUGUSTA RODRIGUES FROTAS D E S P A C H O Diante da certidão ID no 23595749, bem como do retorno do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, redistribuam-se. Brasília, DF, em 1 de março de 2021 15:19:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator